Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704369-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ROBERTO LOUZADA MELO REU: IVAN ALVES CORREA REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o agravante procedeu ao pagamento do preparo recursal (ID 23237470), ato que é incompatível com o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, conforme dispõe o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator